Tribunal: TJES
Processo: 5010084-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Ação Civil Pública; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010084-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

No julgamento do Tema repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010084-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 3547191, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua que, nos autos da “ação civil pública” nº 0000331-31.2022.8.08.0060, indeferiu a medida liminar formulada.

Em suas razões recursais (id 3547189), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que (1) restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (2) em que pese não constarem no rol de medicamentos essenciais disponibilizados pelo SUS, é necessário o fornecimento da medicação prescrita pelo médico.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais id 3751710, pugnando pelo desprovimento do recurso. O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, por sua vez, permaneceu silente.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Maio de 2023.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010084-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 3547191, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua que, nos autos da “ação civil pública” nº 0000331-31.2022.8.08.0060, indeferiu a medida liminar formulada.

Em suas razões recursais (id 3547189), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que (1) restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência; (2) em que pese não constarem no rol de medicamentos essenciais disponibilizados pelo SUS, é necessário o fornecimento da medicação prescrita pelo médico.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais id 3751710, pugnando pelo desprovimento do recurso. O MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, por sua vez, permaneceu silente.

Pois bem.

O Agravante ajuizou “ação civil pública” pretendendo sejam os entes federativos compelidos ao fornecimento dos seguintes medicamentos de que necessita Wanderson de Araújo Pereira: PREGABALINA 150mg, DULOXETINA 60mg, DIPIRONA 500mg, CODEÍNA 30mg.

Ocorre que a negativa de fornecimento circunscreve-se aos medicamentos PREGABALINA e DULOXETINA, do que se verifica do documento id 18625328, dos autos de origem, pois que não constam da lista padronizada do SUS.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106), pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese vinculante:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Não obstante a demonstração da incapacidade financeira e do registro dos fármacos na ANVISA, certo é que não restou demonstrado, na ação judicial de origem, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, a “
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”.

No caso, o laudo médico que acompanha a petição inicial (id 3547200) não indica a utilização prévia dos medicamentos padronizados e tampouco a ineficácia dos mesmos, embora seja múltiplas as possibilidades de substituição.

Neste mesmo sentido é o laudo firmado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, constante do id 3547192:

“10. Ocorre que no presente caso não constam relatos médicos pormenorizados sobre a utilização prévia dos medicamentos padronizados supracitados (principalmente a associação de gabapentina + amitriptilina), informando a dose empregada, associações utilizadas e os ajustes posológicos realizados (tentativa de dose máxima terapêutica, por exemplo), bem como se houve insucesso terapêutico ou possíveis efeitos indesejáveis com estas e demais opções disponíveis, e ainda, se há adesão por parte da paciente ao tratamento não farmacológico, que pudessem justificar a aquisição de medicamento não padronizado pelo serviço público de saúde.

11. Ressalta-se que os fármacos não padronizados devem ficar resguardados apenas para os casos de impossibilidade de uso (intolerância ou refratariedade comprovada) das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública levando em consideração a gestão dos recursos públicos.

12. Frente aos fatos acima expostos, em relação aos medicamentos pretendidos, entende-se que, com base apenas nos documentos anexados aos autos, não ficou evidenciada a impossibilidade do Requerente em se beneficiar das inúmeras alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública de saúde citadas acima.”

Destarte, à luz da tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema 106), forçoso concluir que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo a quo, razão pela qual a r. decisão vergastada deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

_____________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5010084-10.2022.8.08.0000

Ag
rava
nte:
Ministério Público do
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Estado do Espírito
S
anto e outro

Relator: Desembargador Substituto
Aldary Nunes Júnior

Vogal
: Desembargador Substituto
José Augusto Farias de Souza

Sessão do dia 25.07.2023

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente.

R
ememoro aos eminentes pares se trata
r
de
agravo de instrumento contra decisão proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado do Espírito Santo

e Munic
í
pio Atílio Vivacqua que indeferiu o pedido de fornecimento de medicamentos (PREGABALINA 150mg, DULOXETINA 60mg, DIPIRONA 500mg, CODEÍNA 30mg) em favor de Wanderson de Araújo Pereira
.

O
eminente relator
Des
embargador

Substituto Aldary
Nunes Júnior, em sua proposição de voto,
negou provimento
ao recurso por entender que o laudo médico ID 3547200 (pag. 20/22) não indicava a
“imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”.

P
edi vista dos autos para analisar a documentação colacionada no presente recurso.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Pois bem.

C
om a devida vênia
à tese
da relatoria
,
analisando a documentação estampada neste recurso, entendo
que está suficientemente fundamentado o laudo colacionado aos autos,
uma
vez que
capaz de
configurar a necessidade de
utilização do fármaco
s

para o tratamento d
e
saúde
que

o favorecido da ação civil pública tanto

necessita,
sobretudo porque a doença que o acomete –
fibromialgia
– traz dores crônicas,
prejudicando severamente a qualidade de vida
do mesmo.

N
a verdade, o médico que acompanha o paciente salientou
em seu

laudo
que
Wanderson de Araújo Pereira
faz acompanhamento regular naquela unidade de saúde, o que demonstra
de forma inequívoca
que os
medicamentos padronizados não alcançaram a eficácia
imaginada
para atenuação das dores que acometem o paciente.

Desta forma, sou favorável
pel
a tentativa de utilização de outros fármacos para auxiliar o tratamento do paciente em questão, a fim de amenizar o sofrimento causado pela doença –
fibromialgia –
notadamente porque
configurada
a ineficácia dos outros medicamentos ditos padronizados
e a imprescindibilidade no seu uso
.

P
elas razões expostas,
com as devidas vênias ao nobre Relator,
DIVIRJO
da proposição de voto apresentada,
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
DEFERIR
tutelar de urgência, consistente na obrigação de fazer -
fornecimento dos medicamentos PREGABALINA 150 mg E DULOXETINA 60mg pelo prazo constante no receituário médico pelos agravados –
cujo cumprimento deva ocorrer no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.